Tribunal: TJDFT
Processo: 0791652-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0791652-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING RECORRIDO: ANA PAULA DE CARVALHO PAIVA FERNANDES DESPACHO A inscrição do advogado para realização da sustentação oral deverá ser feita na data da realização da sessão, antes de seu início, pelo que, incabível o pleito de ID 72042826 nesta oportunidade. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora